Tribunal: TJES
Processo: 5000085-29.2022.8.08.0066
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000085-29.2022.8.08.0066
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: BRUNELA ANJOS CASAGRANDE
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATOS TEMPORÁRIOS SUCESSIVOS. DESVIRTUAMENTO DA TEMPORALIDADE. NULIDADE. FGTS DEVIDO. SUCESSÃO DE CONTRATOS TEMPORÁRIOS NO SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL. RENOVAÇÕES CONTRATUAIS POR PERÍODO PROLONGADO PARA SUPRIR NECESSIDADE PERMANENTE DA ADMINISTRAÇÃO. DESCARACTERIZAÇÃO DA EXCEPCIONALIDADE E TEMPORALIDADE CONSTITUCIONAIS. BURLA À REGRA DO CONCURSO PÚBLICO. PRIMAZIA DA REALIDADE SOBRE A FORMA. NULIDADE DOS VÍNCULOS. DIREITO AOS DEPÓSITOS DO FGTS ASSEGURADO PELO ART. 19-A DA LEI 8.036/90. APLICAÇÃO DOS PRECEDENTES VINCULANTES DO STF (TEMAS 308, 551 E 916) E SÚMULA 22 DO TJES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5000085-29.2022.8.08.0066

Recorrente
: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Recorrido
: BRUNELA ANJOS CASAGRANDE

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Ementa.

ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATOS TEMPORÁRIOS SUCESSIVOS. DESVIRTUAMENTO DA TEMPORALIDADE. NULIDADE. FGTS DEVIDO. SUCESSÃO DE CONTRATOS TEMPORÁRIOS NO SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL. RENOVAÇÕES CONTRATUAIS POR PERÍODO PROLONGADO PARA SUPRIR NECESSIDADE PERMANENTE DA ADMINISTRAÇÃO. DESCARACTERIZAÇÃO DA EXCEPCIONALIDADE E TEMPORALIDADE CONSTITUCIONAIS. BURLA À REGRA DO CONCURSO PÚBLICO. PRIMAZIA DA REALIDADE SOBRE A FORMA. NULIDADE DOS VÍNCULOS. DIREITO AOS DEPÓSITOS DO FGTS ASSEGURADO PELO ART. 19-A DA LEI 8.036/90. APLICAÇÃO DOS PRECEDENTES VINCULANTES DO STF (TEMAS 308, 551 E 916) E SÚMULA 22 DO TJES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1
. Recurso inominado proferido em face da r. sentença (id. 15710552) a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para os pedidos autorais, para declarar nulos os contratos temporários firmado pelas partes entre as datas de entre 01/02/2017 a 31/12/2021 e, via de consequência, condenou o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao pagamento das parcelas de FGTS à parte autora que incidem sobre a remuneração auferida, parcelas estas que deverão ser corrigidas monetariamente, desde a data do efetivo prejuízo (que ocorreu com o não pagamento) e acrescidas de juros de mora, desde a citação, na forma do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, calculados com base nos juros aplicados às cadernetas de poupança, cujos valores serão apurados em momento oportuno, devendo o pagamento ser realizado por meio de expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV, ou Precatório, a depender do valor atualizado da condenação.

2
. Em suas razões recursais (id. 15710567), aduz a ausência de contratos sucessivos, pois afirma que a Recorrida não manteve contratação contínua e ininterrupta com a Administração Pública. Ao final, pugna pela reforma de sentença primeva para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

3
. Contrarrazões da autora (id. 15710568), a qual pugna pela manutenção da sentença primeva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4
. O cerne da presente lide prende-se a apurar se o Requerido deverá ser compelido ao pagamento de verbas de FGTS, na relação contratual em que a parte autora se encontrou submetida a regime especial de contratação temporária regulada por leis estaduais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5
. Compulsando-se aos autos, verifico que na contestação de id. 15709730 o Recorrente fundamenta pela legalidade da contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal e no art. 32, IX, da Constituição Estadual, regulamentado pela Lei Complementar Estadual nº 809/2015; ii) que a autora não pode se beneficiar de nulidade para a qual concorreu no que tange ao ingresso na Administração Pública independente de aprovação em concurso público bem como; iii) impugnou os cálculos apresentados para que seja utilizado como parâmetro para atualização do valor devido os índices com base na Taxa Referencial, e para correção monetária e juros de mora com base nos índices aplicados à caderneta de poupança a partir da citação. No vetor recursal (id. 15710552), o Recorrente aduz a ausência de sucessividade e excesso contratual a ensejar a nulidade do contrato, ao afirmar que “(...) a simples prorrogação do contrato temporário não possui aptidão para alterar sua natureza jurídica nem tampouco gerar sua nulidade”. Não existindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito. Analisando o acervo fático-probatório, entendo ser o caso de manutenção da sentença guerreada.

6
. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 308 (RE 705.140/RS), com repercussão geral, firmou tese de que as contratações pela Administração Pública sem observância do concurso público não geram efeitos jurídicos válidos, exceto o direito aos salários e ao FGTS quando declarada a nulidade.

7
. No Tema 551 (RE 1.066.677/MG), o STF estabeleceu haver direito a verbas trabalhistas quando “comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”.

8
. No Tema 916 (RE 765.320/MG), consolidou-se o entendimento de que a contratação por tempo determinado em desconformidade com a Constituição gera direito “ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS”.

9
. A Súmula 22 do TJES estabelece que “é devido o depósito de Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público”.

10
. O art. 37, IX, da Constituição Federal permite contratação temporária apenas para “atender a necessidade temporária de excepcional interesse público”, mediante lei específica. A sucessão de contratos temporários por período prolongado, ainda que formalmente distintos, descaracteriza inequivocamente a natureza temporária e excepcional exigida constitucionalmente.

11
. A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores privilegia a primazia da realidade sobre a formalidade dos atos administrativos, verificando-se a continuidade efetiva da prestação de serviços.

12
. A manutenção de vínculos contratuais sucessivos evidencia necessidade permanente de mão de obra, não configurando a excepcionalidade que justifica a contratação temporária. Tal prática configura burla manifesta à regra constitucional do concurso público (art. 37, II, CF), acarretando a nulidade dos contratos sucessivos.

13
. Declarada a nulidade dos contratos, é devido o depósito do FGTS sobre a remuneração efetivamente paga, incluindo verbas habituais de caráter não indenizatório, conforme art. 15 da Lei 8.036/90. A prescrição quinquenal (Decreto 20.910/32) deve ser observada, limitando-se a condenação às parcelas vencidas nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

14
. Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15
. Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para que seja mantida inalterada a sentença primeva, nos termos acima expostos. Por força da sucumbência recursal, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais bem como honorários advocatícios, os quais fixo no importe de R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do artigo 85, § 8° do CPC.

Tese de julgamento:

1. É devido o depósito do FTGS na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.

___________

Dispositivo relevante citado:
Constituição Federal, Art. 37, IX e § 2º; Lei nº 8.036/90, Art. 19-A; Lei nº 9.494/97, Art. 1º-F; Lei nº 9.099/95, Art. 46.
Jurisprudência relevante
:
Supremo Tribunal Federal (STF) - Recurso Extraordinário (RE) 765.320 - Tema 916 de Repercussão Geral; Supremo Tribunal Federal (STF) - Recurso Extraordinário (RE) 870.947 - Tema 810 de Repercussão Geral; Superior Tribunal de Justiça (STJ) - Recurso Especial (REsp) 1.495.146 - Tema 905 de Recursos Repetitivos.

LUCIAN QUINTAES CARDOSO

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)